Tribunal: TCU
Processo: 027.358/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8826/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.358/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Julia Furbino Dias Bicalho (CPF XXX.319.366-XX); Brigida Matias (CPF XXX.583.459-XX); Carla Carolina Cardoso Teixeira (CPF XXX.670.395-XX); Cristina Maria dos Santos Rodrigues (CPF XXX.478.986-XX); Enuzia Maria Cafe Silva Alves (CPF XXX.114.905-XX); Icaro Wiermann Braga (CPF XXX.228.646-XX); Iraci Szpak (CPF XXX.209.439-XX); Karla Thayna Araujo de Franca (CPF XXX.469.353-XX); Lindacir Martins (CPF XXX.614.669-XX) e Rosa Cristina Durans de Amorim (CPF XXX.311.683-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.